Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Tendo a apelante rebatido os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade formulada por BANCO DO BRASIL. De outro lado, configurada violação ao princípio da dialeticidade quanto ao recurso do BANCO DO BRASIL no que se refere aos pontos sucumbência e gratuidade de justiça.
2. Sentença que mantém tutela provisória produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil). Para suspender tais efeitos, “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, CPC), o que não se observou na hipótese em discussão.
3. Caracterizada a relação de consumo (artigo 3o, CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), “A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC” (TJDFT. Acórdão 1260172, 07107838420188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados a consumidores quando se tratar de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento. Trata-se, pois, de fortuito interno, o qual se relaciona com a organização da empresa; é fato ligado a riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que compreende emissão fraudulenta de empréstimos bancários e compras em cartão de crédito em nome do correntista.
5. Satisfeitos os elementos da responsabilidade objetiva (defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano), reconhece-se o dever de indenizar. 5.1. Considerado o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico), definido o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juros de mora que devem incidir desde a data do evento danoso (a 1a fraude foi detectada em 4/11/2021 - ID 32200147) – art. 398 do CC, art. 406 do CC e Súmula 54, STJ (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”) e correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ)
6. Recurso do requerido BANCO DO BRASIL S/A parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.